Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710887-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO BRUNO SOUSA ELIAS, CHRISTINA AIRES CORREA LIMA DE SIQUEIRA DIAS, FRANCISCO DE PAULA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIA ENGENHARIA S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença (autos no 0022747-13.2016.8.07.0001) ajuizada pelo SENAI. A decisão agravada reconheceu: a) a ausência de preclusão pro judicato em favor da parte autora; b) a natureza tributária e, por conseguinte, extraconcursal do crédito em execução contra a Via Engenharia (ID 139354566 – de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI em desfavor de CONSORCIO BRASILIA 2014, que envolve cobrança de débito decorrente de contribuição com natureza tributária, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau e no Acórdão do TJDFT. Efetuadas pesquisas de bens contra o Consórcio, houve SISBAJUD parcialmente frutífero, tendo o valor sido levantado pelo exequente. As demais pesquisas de bens foram infrutíferas, e o exequente pediu a inclusão, no polo passivo, das empresas consorciadas ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A e VIA ENGENHARIA S/A, o que foi deferido pela decisão de ID 89819915. No cadastro processual não houve a exclusão do CONSÓRCIO BRASÍLIA 2014. Intimadas a se manifestarem antes da pesquisa de bens, a VIA ENGENHARIA (em recuperação judicial) sustentou a ausência da sua responsabilidade solidária em razão do Consórcio e que, caso se entenda pela sua responsabilidade, o crédito é concursal (Tema 1.051 do STJ), de modo que só pode ser cobrado na recuperação judicial. Argumentou ainda que, mesmo que se entenda não ser concursal o crédito, os atos constritivos só podem ser realizados pelo Juízo da recuperação judicial, e ainda, que os cálculos devem observar que a correção monetária só pode ser calculada até a data do pedido de recuperação (08/08/2019). a ANDRADE GUTIERREZ, por sua vez, celebrou acordo com o exequente para pagamento de R$379.926,36 em oito parcelas, acordo homologado por meio da sentença de ID no 97595351. O exequente impugnou a manifestação da VIA ENGENHARIA em ID 97888905, argumentando que, como o crédito parafiscal tem natureza tributária, não está sujeito a concurso de credores nem a habilitação em falência ou recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 7o, da Lei de Falências e art. 187 do Código Tributário Nacional. Argumentou também que não houve prova de que o crédito foi aprovado e homologado no plano de recuperação judicial, de modo que não houve novação do crédito, e este processo de execução não pode ser extinto. Decisão de ID 117168567, aplicando o entendimento do Tema 1.051 dos recursos repetitivos do STJ, concluiu que o crédito é concursal, pois o crédito refere-se a contribuição adicional que não foi recolhida nos anos de 2011 e 2012, de modo que o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação, que foi apresentado em agosto de 2019. Concluiu pela novação do crédito em relação à Via Engenharia e pela necessidade de o exequente habilitar seu crédito no juízo recuperacional, intimando o exequente a dizer se pretendia a continuidade da execução em face do Consórcio, pois o processo poderia ser extinto em relação à Via Engenharia. O exequente manifestou-se em ID 121642503, dando quitação em relação à Andrade Guitierrez, mas reiterando que o processo não pode ser extinto em relação à Via Engenharia, diante da natureza tributária do crédito, não sujeito à recuperação judicial. Novas manifestações do exequente e da Via Engenharia, esta última no sentido de que o crédito em questão, apesar de poder ser inscrito em dívida ativa, refere-se a sanção pecuniária administrativa e deriva do exercício do poder fiscalizador administrativo do Poder Público por parte do Sistema "S", não se enquadrando no conceito de tributo, nos termos do art. 3o do Código Tributário Nacional, uma vez que tem natureza de sanção administrativa (ID 125719431). O exequente, em nova manifestação, sustenta que a contribuição que deu origem ao débito tem natureza parafiscal e está incluída na norma do art. 149 da Constituição Federal de 1988 (ID 128224859). Em nova manifestação, a Via Engenharia reiterou as manifestações anteriores e passou a sustentar a preclusão pro judicato da matéria (art. 505 do CPC), pois a decisão de ID 11768567 já a teria definido. DECIDO. DA AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO A decisão de ID 117168567 definiu apenas que o crédito ora em execução teve fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial da Via Engenharia, e que por isso seria em princípio concursal, mas não enfrentou a questão relativa à natureza tributária ou não do crédito, para definir se está ou não sujeito à recuperação judicial, e se a presente execução deve ou não prosseguir contra a Via Engenharia. Essa questão foi suscitada pelo exequente antes da decisão de ID 117168567, mas não havia sido dado o contraditório à Via Engenharia, que só se manifestou sobre ela depois, e não alegou, na primeira oportunidade, oportunidade, a preclusão pro judicato. Não ocorre preclusão se a decisão não aprecia a questão e se o próprio contraditório é exercido em momento posterior. Ademais, apesar de ter constado na decisão que a execução poderia ser extinta em relação à Via Engenharia, isso não aconteceu, pois não foi proferida sentença extintiva, de modo que o comando não foi vinculativo, diante da falta de conteúdo decisório. Assim, a matéria ainda está pendente de decisão e deve ser apreciada. DO CRÉDITO EXIGIDO EM FACE DA VIA ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL O caput do art. 149 da Constituição Federal de 1988 dispõe: “Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.” Por sua vez, o art. 195, da Constituição Federal trata das contribuições para o custeio da seguridade social, que abrange ações de promoção da saúde, previdência e assistência social. Eis a redação: “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998) I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro; I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) II - dos trabalhadores; II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) III - sobre a receita de concursos de prognósticos. IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)” Por intermédio do Decreto-Lei no 4.048, de 22 de janeiro de 1942, a União criou o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários – SESI, e estabeleceu, nos arts. 4o e 6o: “Art. 4o Serão os estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias enquadradas na Confederação Nacional da Indústria obrigados ao pagamento de uma contribuição mensal para montagem e custeio das escolas de aprendizagem. (Vide Decreto-Lei 4.936, de 1942) § 1o A contribuição referida neste artigo será de dois mil réis, por operário e por mês. § 2o A arrecadação da contribuição de que trata este artigo será feita pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, sendo o produto posto à disposição do Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários. § 3o O produto da arrecadação feita em cada região do país, deduzida a quota necessária às despesas de carater geral, será na mesma região aplicado.” “Art. 6o A contribuirão dos estabelecimentos que tiverem mais de quinhentos operários será acrescida de vinte por cento. (Vide Decreto-Lei 4.936, de 1942) Parágrafo único. O Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários aplicará o produto da contribuição adicional referida neste artigo, em benefício do ensino nesses mesmos estabelecimentos, quer criando bolsas de estudo a serem concedidas a operários, diplomados ou habilitados, e de excepcional valor, para aperfeiçoamento ou especialização profissional, quer promovendo a montagem de laboratórios que possam melhorar as suas condições técnicas e pedagógicas.” O sistema de cobrança da contribuição foi alterado pelo Decreto-Lei no 6.246, de 5 de fevereiro de 1944, estabelecendo o art. 1o que a contribuição corresponderá a um percentual calculado sobre a remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados. Esse Decreto-Lei também definiu quais são os estabelecimentos contribuintes. Evidentemente que a contribuição ao SENAI, de natureza obrigatória, cujo Decreto-Lei instituidor foi recepcionado pela Constituição Federal, tem natureza tributária. O fato de a entidade que a cobra e que administra os valores ser uma entidade privada só altera o sistema de cobrança, que não se faz por intermédio da execução fiscal. Assim já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SESI. LEGITIMIDADE ATIVA. A QUESTÃO RELACIONADA À SUPOSTA BITRIBUTAÇÃO E INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO FORA DECIDIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TAXA SELIC. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código Fux, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2. A jurisprudência é pacífica quanto à legitimidade ativa do SESI para se exigir o pagamento de Contribuições Sociais de natureza parafiscal, as quais devem ser expedidas por agente fiscal do Serviço Social no exercício de atribuições do Poder Público Federal. 3. A inconstitucionalidade da exação foi claramente afastada pela Corte paulista, que entendeu pela adequação da cobrança da contribuição parafiscal pelo Sesi, em razão da permissão legal e do convênio celebrado com a empresa, bem como porque a contribuição analisada não se confunde com a contribuição geral destinada à Fazenda Nacional. Haveria usurpação da competência da Suprema Corte, no caso de apreciação dessa premissa fixada pela Corte paulista. 4. A recente jurisprudência deste Tribunal alberga a utilização da Taxa Selic como índice na atualização monetária dos débitos tributários pagos em atraso (AgInt no REsp. 1.347.703/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 16.5.2019 e AgInt no REsp. 1.649.437/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2018). 5. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.181.487/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 6/9/2019.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SESI. ARRECADAÇÃO DIRETA. AGENTE FISCAL. ATRIBUIÇÃO TÍPICA DE AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PARA CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, diante da legitimidade ativa das entidades do sistema S para a cobrança das contribuições parafiscais, já decidiu esta Corte que não há falar em ausência de lançamento tributário quando o agente fiscal do SESI, no exercício de suas atribuições, emite a Notificação de Débito para a cobrança dos débitos relativos a essas contribuições, o que, de fato, ocorreu na hipótese em análise, conforme comprova a documentação de fls. 33. Precedentes: REsp. 1.272.229/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.4.2016; REsp. 1.555.158/AL, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 29.2.2016. 2. Também se encontra consolidada nesta Corte a orientação de que é cabível a Ação de Cobrança para se exigir o pagamento de Contribuições Sociais de natureza parafiscal, que não se sujeitam à inscrição em dívida ativa e propositura de Execução Fiscal, visto que podem ser arrecadadas diretamente pelas entidades integrantes do sistema S. Precedente: AgRg no REsp. 1.179.431/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,DJe 31.8.2010. 3. Agravo Interno do contribuinte desprovido. (AgInt nos EDcl no Ag n. 1.319.658/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 9/3/2017.) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRIBUIÇÃO AO SESI. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ARRECADAÇÃO DIRETA E PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS ASSISTENCIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ART. 174 DO CTN. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inexiste violação dos arts. 165, 458 e 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. A contribuição cobrada pelo SESI, pessoa jurídica diversa do ente federativo que instituiu o tributo, possui natureza jurídica de contribuição parafiscal, em virtude do que estabelece o art. 149 da Constituição Federal e em decorrência do Convênio celebrado entre as partes, podendo ser arrecadada diretamente pela entidade. 3. É juridicamente possível a ação de cobrança para o recebimento da referida contribuição social, porquanto, além de ter natureza parafiscal, o sujeito ativo é pessoa jurídica de direito privado, não previsto entre os legitimados para a utilização da execução fiscal nos termos da Lei 6.830/80. 4. A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade ativa das entidades do sistema "S" para a cobrança das respectivas contribuições adicionais, quando por si fiscalizadas/lançadas. Na hipótese, a Notificação de Débito, relativas aos créditos ora cobrados, foi expedida por agente fiscal do SESI no exercício de atribuições do Poder Público Federal, razão pela qual houve o lançamento tributário. 5. (...) (REsp n. 1.272.229/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 13/4/2016.) Não procede a alegação da Via Engenharia de que a contribuição não se enquadra no conceito de tributo do art. 3o do CTN, pois ela não tem natureza sancionatória. Destina-se a viabilizar ações de assistência social aos trabalhadores da indústria, mediante cursos e bolsas de estudos gratuitas. Não é multa administrativa por infração. Quanto à afirmação da Via Engenharia de que apenas se a cobrança judicial do crédito se desse pela via da execução fiscal é que o crédito não seria sujeito à habilitação na recuperação judicial, igualmente não procede, uma vez que o art. 187, caput, do Código Tributário Nacional tem redação ampla, referindo-se à “cobrança judicial” do crédito tributário, sem especificar que se trata apenas da execução fiscal. Ademais, a finalidade da norma é estabelecer preferência para o recebimento dos créditos tributários, preferência essa que se liga a um aspecto de direito material – a finalidade de interesse público do crédito tributário -, e não a um aspecto de direito processual. Assim, não obstante correta a decisão de ID 117168567 no tocante à aplicação do Tema 1.051 do STJ, ela merece ser revista quanto à conclusão de que o crédito é concursal, uma vez que não apreciou a questão relativa à natureza tributária do crédito, o que o torna extraconcursal e afasta a possibilidade de extinção desta execução e o direcionamento obrigatório do exequente para o processo de recuperação judicial. Diante disso, a presente execução deve prosseguir contra a Via Engenharia. DA AUSÊNCIA DE PROSSIBILDIADE DE CONSTRIÇÃO CONTRA A VIA ENGENHARIA NESTE JUÍZO – NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL Sendo o crédito for extraconcursal, o credor não poderá habilitá-lo no juízo da recuperação judicial, de modo que permanece seu interesse na tramitação da execução no juízo de origem. O juízo de origem, contudo, não pode realizar medidas constritivas sobre o patrimônio do devedor. Cabe-lhe oficiar ao juízo da recuperação judicial para que promova tais atos de constrição e garanta o pagamento do credor, já que ao juízo da recuperação cabe o controle de todos os atos de constrição relativos aos créditos extraconcursais, sob a justificativa de que isso é necessário para viabilizar o próprio cumprimento do plano. Confira-se entendimento jurisprudencial do STJ nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, DJe de 31/05/2017) AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência do STJ, cabe ao Juízo da recuperação judicial exercer juízo de controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da suscitante de forma genérica, exarados em feito executivo que tem por objeto créditos extraconcursais, aferindo, nesse caso, a essencialidade dos bens de capital, para efeito de permanência na posse do devedor, durante o stay period, nos termos do § 3o, parte final, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de se inviabilizar por completo o reerguimento da empresa. Precedentes da Segunda Seção do STJ. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no CC n. 186.181/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 2/6/2022.) DOS CÁLCULOS Antes de se oficiar ao Juízo da Recuperação Judicial para solicitar a realização de atos de constrição para a garantia do crédito contra a Via Engenharia, faz-se necessário analisar se os cálculos de ID 104380787 estão corretos, segundo os critérios aplicáveis, especialmente diante da afirmação da Via Engenharia de que a correção monetária só poder ser computada até 08/08/2019, data do pedido da recuperação judicial. Analisando os cálculos, verifica-se que houve a realização de atualização da totalidade da dívida, que era cobrada com Consórcio Brasília 2014, pela Selic, desde 10/06/2016, a dedução do valor bloqueado via Sisbajud em 11/2020, e a aplicação, sobre o saldo remanescente, da multa do art. 523 do CPC e dos honorários da fase de cumprimento de sentença, uma vez que o Consórcio não pagou o débito no prazo legal. Depois, houve a dedução do valor do acordo realizado com a Andrade Gutierrez, chegando-se ao valor, em junho de 2021, de R$369.588,20, que foi atualizado até setembro de 2021 e atingiu o valor de R$376.203,83. Assim, nos cálculos existentes nos autos, a atualização monetária incidiu para além de 08/08/2019. Verifico ainda que a decisão de ID 89819915 considerou que o ingresso da Andrade Gutierrez e da Via Engenharia no polo passivo deu-se à semelhança do reconhecimento de um grupo econômico, razão pela qual, em princípio, assumiram a execução da forma em que estava, de modo que a multa e os honorários do cumprimento de sentença que passaram a ser devidos em razão da conduta do Consórcio de não ter efetuado o pagamento voluntário no prazo legal atingiram a Andrade Gutierrez e a Via Engenharia. Todavia, é necessário permitir que o exequente justifique e atualize, se for o caso, os cálculos apresentados, diante da recuperação judicial da Via Engenharia, e que se permita também que a Via Engenharia exerça o contraditório, para que então se defina o valor para efeito da constrição a ser solicitada junto ao Juízo recuperacional. DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA QUANTO À ANDRADE GUITIERREZ A obrigação contraída pela executada ANDRADE GUTIERREZ foi devidamente cumprida, consoante Ids nos 98742437, 101782198, 104534136, 107355122, 109899114, 112312334, 114171707 e 116925836, tendo, inclusive, a parte credora apresentado quitação do débito, nos termos do ID no 121642503. Assim, embora o acordo em relação à Andrade Gutierrez tenha sido homologado por sentença com base na transação, impõe-se declarar extinta a pretensão executória pelo pagamento nos termos do art. 924, II, do CPC. Verifico que já ocorreu a baixa da executada Andrade Gutierrez no cadastramento, assim, nada a determinar nesse sentido. DO CONSÓRCIO BRASÍLIA 2014 Embora em decisões anteriores o exequente tenha sido intimado a dizer se pretendia o prosseguimento da execução em face do Consórcio Brasília 2014, verifica-se que ficou silente. Todavia, o Consórcio foi réu na fase de conhecimento e executado na fase de cumprimento, tem CPNJ próprio, e houve inclusive SISBAJUD parcialmente frutífero quanto a ele. Assim, mantenho-o no polo passivo da execução. CONCLUSÃO 1 – reconheço a natureza tributária e, por conseguinte, extraconcursal do crédito em execução contra a Via Engenharia; 2 – concedo ao exequente o prazo de 15 dias para esclarecer, justificar e/ou atualizar os cálculos de ID 104380787, especialmente diante da afirmação da Via Engenharia de que a só pode ser computada até 08/08/2919, data do pedido da recuperação judicial; 3 – Após esse prazo, intime-se a Via Engenharia para se manifestar; 4 – Em seguida, conclusos.”. Em seguida, a parte agravante opôs embargos de declaração, ID no 142598753, alegando contradição na decisão embargada para requerer o afastamento da sua responsabilidade pela multa e pelos honorários da fase de cumprimento de sentença. Requereu a não aplicação do disposto pelo art. 523, §1o, do CPC. O magistrado rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos (ID 149290319 – de origem): "(...) Quanto aos embargos da executada VIA ENGENHARIA S.A., a decisão embargada não apresenta contradição que necessite ser esclarecida, pois concluiu que a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença são devidos e não apresentou nenhuma contradição interna nesse ponto. Entretanto, nos embargos a parte invoca o dispositivo legal que trata da omissão, de modo que, assim como se realizou em relação aos embargos do Consórcio Brasília 2014, a decisão embargada deve ser integrada pelos fundamentos que evitarão a omissão a respeito da análise da questão levantada, que inclusive poderia ter sido trata de ofício. Ocorre que não assiste razão à embargante, pois, tratando-se de crédito extraconcursal, o entendimento jurisprudencial dominante segue a conclusão de que não há restrição para o pagamento voluntário, de modo que a multa e os honorários do art. 523 do CPC devem incidir. Nesse sentido, o seguinte julgado do TJDFT, cujo inteiro teor transcreve também julgados do STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO PRINCIPAL DE NATUREZA CONCURSAL. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. ART. 523, §1o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E EG. TJDFT. DECISÃO REFORMADA. 1. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15 incidem sobre o valor da condenação quando o executado não paga voluntariamente a quantia devida. 2. Quando o devedor está em recuperação judicial, a aplicabilidade do art. 523, § 1o, do CPC/15 depende da natureza do crédito exequendo, se concursal ou extraconcursal. 3. Se o crédito é concursal, e, portanto, se submete aos termos da Recuperação Judicial, não há possibilidade de pagamento voluntário pelo Devedor em recuperação, o que afasta a incidência da multa e honorários de 10%, previstas do art. 523, § 1o, do CPC/15. Isso porque as dívidas sujeitas ao plano de soerguimento não podem, em observância à sistemática própria da lei de regência, ser exigidas da Recuperanda nos termos da regra geral do CPC/15, mas, sim, ser adimplidas de acordo com as condições pactuadas no plano, sob consequência de violação do princípio de igualdade de tratamento aos credores dentro das respectivas classes. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1646269, 07234941220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, acolho os embargos da Via Engenharia apenas para integrar as razões acima à decisão embargada, mas nego-lhes efeitos infringentes. (...)” Neste recurso, o agravante pleiteia o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Alega que, caso não seja concedido efeito suspensivo, o processo será conduzido tanto no juízo de origem quanto na Recuperação Judicial, além de trazer enorme insegurança jurídica, evidente a violação aos artigos e aos princípios contidos na referida Lei no 11.101/2005, uma vez que a competência absoluta para atos constritivos é do juízo recuperacional. Narra que o juízo já atingiu o patrimônio da agravante que se encontra em Recuperação Judicial, portanto, protegida pela referida lei (ID 44983611). No mérito, sustenta que o exequente, SENAI, não se manifestou sobre a decisão anterior que reconheceu a natureza concursal do crédito, operando, assim, a preclusão pro judicato. Alega que as manifestações posteriores à preclusão sequer deveriam ter sido conhecidas, porquanto intempestivas. Assevera que a natureza do crédito é administrativa da pena pecuniária e não tributária, não ensejando a aplicação do artigo 187 do CTN. Aduz que o crédito perseguido nas execuções de título extrajudicial possui natureza de sanção pecuniária por violação à legislação administrativa, decorrente do poder fiscalizador administrativo. Narra que, por se tratar de crédito de natureza administrativa, portanto concursal, deve submeter-se à recuperação judicial junto com os demais credores. Por fim, sustenta a inaplicabilidade do artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, acerca da multa e honorários advocatícios, à empresa em recuperação judicial. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 44983614). Segundo o artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI em desfavor de Consórcio Brasília 2014, Via Engenharia S/A e Andrade Gutierrez, que envolve cobrança de débito decorrente de contribuição legal, no valor de R$ 432.877,99 (quatrocentos e trinta e dois reais, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos). DA ALEGADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO Sustenta o agravante que o exequente/agravado, Senai, não se manifestou sobre a decisão anterior que reconheceu a natureza concursal do crédito, operando, assim, a preclusão pro judicato. Alega que as manifestações posteriores à preclusão sequer deveriam ter sido conhecidas, porquanto intempestivas. A preclusão pro judicato é um instituto aplicável aos atos judiciais e merece também a atenção dos advogados, justamente porque a sua configuração pode implicar em direitos ou violação de direitos dos clientes envolvidos na causa. É o que se extrai do artigo 505 do Código de Processo Civil: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II – nos demais casos prescritos em lei.” Ao que se observa da decisão de ID 117168567, o magistrado concluiu apenas que o crédito ora em execução teve fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial da Via Engenharia, e que por isso seria em princípio concursal, mas não enfrentou a questão relativa à natureza tributária ou não do crédito. Essa decisão, em verdade, foi proferida somente com intuito de submeter ou não o crédito à recuperação judicial e se a presente execução deve prosseguir contra a agravante. Cumpre mencionar que o exequente já havia pleiteado o reconhecido da natureza do crédito como tributário, bem como a não sujeição do crédito à recuperação judicial, em momento anterior à decisão proferida no ID 117168567 (ID 105195516). Assim, não há que se falar em preclusão pro judicato. DA NATUREZA DO CRÉDITO EXEQUENDO As contribuições sociais do sistema S – SENAI, SESI, SESC e SENAC – são contribuições sociais de interesse das categorias econômicas e profissionais previstas no art. 149 da Constituição Federal. O art. 149 da Constituição Federal de 1988 assim dispõe: “Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.” O art. 195 da Constituição Federal trata das contribuições para o custeio da seguridade social, que incluem ações de promoção da saúde, previdência e assistência social: “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro; I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) a receita ou o faturamento; c) o lucro; II - dos trabalhadores; II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social; III - sobre a receita de concursos de prognósticos. IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.” O Decreto-Lei no 4.048, de 22 de janeiro de 1942, a União criou o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários – SENAI, e estabeleceu, nos arts. 4o e 6o: “Art. 4o Serão os estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias enquadradas na Confederação Nacional da Indústria obrigados ao pagamento de uma contribuição mensal para montagem e custeio das escolas de aprendizagem. § 1o A contribuição referida neste artigo será de dois mil réis, por operário e por mês. § 2o A arrecadação da contribuição de que trata este artigo será feita pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, sendo o produto posto à disposição do Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários. § 3o O produto da arrecadação feita em cada região do país, deduzida a quota necessária às despesas de carater geral, será na mesma região aplicado.” “Art. 6o A contribuirão dos estabelecimentos que tiverem mais de quinhentos operários será acrescida de vinte por cento. Parágrafo único. O Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários aplicará o produto da contribuição adicional referida neste artigo, em benefício do ensino nesses mesmos estabelecimentos, quer criando bolsas de estudo a serem concedidas a operários, diplomados ou habilitados, e de excepcional valor, para aperfeiçoamento ou especialização profissional, quer promovendo a montagem de laboratórios que possam melhorar as suas condições técnicas e pedagógicas.” Com base nos dispositivos acima, conclui-se que crédito do exequente, a despeito de ser parafiscal, tem natureza de crédito tributário e, portanto, a cobrança judicial do crédito tributário não está sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. O Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SESI. ARRECADAÇÃO DIRETA. AGENTE FISCAL. ATRIBUIÇÃO TÍPICA DE AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PARA CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, diante da legitimidade ativa das entidades do sistema S para a cobrança das contribuições parafiscais, já decidiu esta Corte que não há falar em ausência de lançamento tributário quando o agente fiscal do SESI, no exercício de suas atribuições, emite a Notificação de Débito para a cobrança dos débitos relativos a essas contribuições, o que, de fato, ocorreu na hipótese em análise, conforme comprova a documentação de fls. 33. Precedentes: REsp. 1.272.229/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.4.2016; REsp. 1.555.158/AL, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 29.2.2016. 2. Também se encontra consolidada nesta Corte a orientação de que é cabível a Ação de Cobrança para se exigir o pagamento de Contribuições Sociais de natureza parafiscal, que não se sujeitam à inscrição em dívida ativa e propositura de Execução Fiscal, visto que podem ser arrecadadas diretamente pelas entidades integrantes do sistema S. Precedente: AgRg no REsp. 1.179.431/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,DJe 31.8.2010. 3. Agravo Interno do contribuinte desprovido. (AgInt nos EDcl no Ag n. 1.319.658/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 9/3/2017.) -g.n. A jurisprudência é nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. SENAI. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 987/STJ. CANCELAMENTO. ATOS PATRIMONIAIS CONSTRITIVOS. POSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO SUJEITO AO CONCURSO DE CREDORES. No julgamento do REsp 1694261/SP, a 1a Seção do STJ cancelou o Tema 987, referente à Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária. Nos termos do artigo §7o-B, do artigo 6o, da Lei no 11.011/2005, o juízo da execução fiscal proposta em face de empresa em recuperação judicial tem competência para realizar constrição patrimonial, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do artigo 69, do Código de Processo Civil. A natureza parafiscal da contribuição arrecadada pelo SENAI atrai para si as mesmas regras atinentes à satisfação do crédito tributário ordinário da fazenda pública no âmbito da recuperação judicial. Conforme artigo 187, caput, do Código Tributário Nacional, A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. (07224225520208070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 30/9/2021.)” -g.n. “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SENAI. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. COBRANÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO NA ARRECADAÇÃO DO TRIBUTO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SÚMULA 516 DO STF PRECEDENTES DO STJ. ART. 6o DO DECRETO-LEI N. 4.048/42. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE REQUERIDA. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA. VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO DEMONSTRADAS. ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA AGROPECUÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Justiça Comum Estadual é competente para julgar as lides envolvendo contribuições do Sistema "S" (SENAI, SENAC, SESC, SESI, SENAR, etc.), pois essas instituições têm natureza jurídica de direito privado, não integrando a Administração Pública direta ou indireta, não havendo se falar em interesse da União. Súmula 516 do Supremo Tribunal Federal e Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 2. O SENAI, pessoa jurídica de direito privado, tem legitimidade para exigir o pagamento da contribuição social de interesse das categorias profissionais ou econômicas prevista no art. 6o do Decreto-Lei 4.048/42. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. O art. 142 do CTN estabelece que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 4. Na espécie, a fiscalização do SENAI, no exercício de atribuição típica de autoridade administrativa, acabou por constituir crédito tributário relativo à contribuição adicional de que trata o art. 6o do Decreto-Lei n. 4.048/42, conforme a Notificação de Débito. 5. As referidas contribuições gozam de presunção relativa de liquidez e certeza, afastável somente mediante apresentação de prova robusta, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. 6. Estabelecida a verba honorária com estrita observância aos parâmetros do art. 20 do CPC, não há se falar em redução. 8. Apelo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. (20140110436212APC, Relator: Sandoval Oliveira, 5a Turma Cível, DJE: 22/9/2015). Assim, crédito objeto dos autos tem natureza de crédito tributário e, portanto, não está sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. DA EXCLUSÃO DA MULTA E HONORÁRIOS DO § 1o DO ART. 523 DO CPC/15. De início, cumpre mencionar que, a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15 incidem sobre o valor da condenação quando o executado não paga voluntariamente a quantia devida. Observe que, no caso de crédito concursal, não há possibilidade de pagamento voluntário pelo devedor em recuperação, o que afasta a incidência da multa e honorários de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15. Definida a natureza jurídica do crédito, qual seja, tributária/extraconcursal, há sim possibilidade de pagamento voluntário, portanto, caso o devedor não o realize no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no caput do art. 523 do CPC/15, o débito principal será acrescido da multa e dos honorários mencionados. A respeito do tema, precedente deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO PRINCIPAL DE NATUREZA CONCURSAL. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. ART. 523, §1o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E EG. TJDFT. DECISÃO REFORMADA. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15 incidem sobre o valor da condenação quando o executado não paga voluntariamente a quantia devida. 2. Quando o devedor está em recuperação judicial, a aplicabilidade do art. 523, § 1o, do CPC/15 depende da natureza do crédito exequendo, se concursal ou extraconcursal. 3. Se o crédito é concursal, e, portanto, se submete aos termos da Recuperação Judicial, não há possibilidade de pagamento voluntário pelo Devedor em recuperação, o que afasta a incidência da multa e honorários de 10%, previstas do art. 523, § 1o, do CPC/15. Isso porque as dívidas sujeitas ao plano de soerguimento não podem, em observância à sistemática própria da lei de regência, ser exigidas da Recuperanda nos termos da regra geral do CPC/15, mas, sim, ser adimplidas de acordo com as condições pactuadas no plano, sob consequência de violação do princípio de igualdade de tratamento aos credores dentro das respectivas classes. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07234941220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 12/12/2022.) Assim, não restou comprovada, a princípio, a probabilidade do direito vindicado a ensejar o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator